Tribunal: TJSP
Processo: 2027859-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Cumprimento de sentença. Pedido de penhora de montante recebido a título de auxílio acidente pela executada. Admissibilidade. Impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do artigo 833, do CPC, que é excepcionada no caso de crédito de caráter alimentar (artigo 833, §2o). Honorários advocatícios que possuem natureza

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Cumprimento de sentença. Pedido de penhora de montante recebido a título de auxílio acidente pela executada. Admissibilidade. Impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do artigo 833, do CPC, que é excepcionada no caso de crédito de caráter alimentar (artigo 833, §2o). Honorários advocatícios que possuem natureza alimentar. Entendimento pacífico do STJ. Penhora de 20%. Razoabilidade e proporcionalidade. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.